Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728838-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LUCILANE MARTINS LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifico que o agravante/autor solicitou que fossem adotadas medidas para o cumprimento da medida liminar no juízo de origem. Ao mesmo tempo, postulou, neste agravo de instrumento, as mesmas providências pleiteadas ao juízo a quo. Verifico que o juiz a quo já adotou providências para que seja cumprida a liminar deferida em tutela de urgência recursal, conforme decisão de ID 171722607 dos autos de origem. Observa-se, inclusive, que a parte ré já foi intimada para cumprir a liminar, sob pena de multa. Assim sendo, intime-se o agravante para informar se a liminar deferida nos autos deste agravo de instrumento já foi devidamente cumprida. Além disso, observando que o juízo a quo já está adotando providências para a efetivação da liminar, eventual descumprimento deve ser requerido no juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora